Tribunal: TJMT
Processo: 1026294-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026294-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), JULIO MARQUES PACHECO JUNIOR - CPF: 051.693.711-10 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação DE BUSCA E APREENSÃO – alienação fiduciária – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES –
PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) – NECESSIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp no. 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida (AgInt no REsp n. 1.928.259/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021), logo, merece ser mantida a decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026294-26.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

JULIO MARQUES PACHECO JUNIOR

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JULIO MARQUES PACHECO JUNIOR
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no1030817-12.2021.8.11.0002, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEM S.A
, condicionou a purgação da mora à quitação da integralidade do débito atualizado.

O agravante alega em suas razões que exigir do consumidor pagamento integral do débito considerado antecipadamente vencido na sua integralidade, sem direito da purga da mora como única forma de impedir a perda do bem, caracteriza manifesta violação ao devido processo legal, ao direito de acesso à justiça e aos direitos do consumidor.

Para tanto, o agravante aduz que não possui condições de suportar o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento firmado com a instituição financeira agravada, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pela Desa. Serly Marcondes Alves, Desembargadora Plantonista, em 21/12/2022, conforme decisão de Id. 154260673.

O agravado ofereceu a contraminuta no Id. 154360195, pelo desprovimento.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id.
155761166.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, com o presente instrumental
JULIO MARQUES PACHECO JUNIOR
visa reformar a decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão no 1030817-12.2021.8.11.0002, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEM S.A
, condicionou a purgação da mora à quitação da integralidade do débito atualizado, conforme trecho da parte que interessa ao caso:

“1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei no 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito.

3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência.

4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.

6. De acordo com a redação ao art. 3o do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios”
(Id.

67087336 – autos de origem).

Inconformado, o agravante defende em suas razões que devido à sua inadimplência, não possui condições de suportar o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento firmado com a instituição financeira agravada, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Considerando a narrativa fática e os documentos juntados na inicial, desde já, adianto, que
o recurso não comporta provimento.

O Decreto-Lei no. 911/69, alterado pela Lei no. 13.043/14, dispõe sobre a busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária em contrato de financiamento, vejamos:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”

Da leitura do artigo acima transcrito, verifica-se que, decorridos 05 (cinco) dias após executada a liminar, é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, prazo esse em que o devedor também poderá pagar a integralidade da dívida pendente para assegurar a posse e, assim, a propriedade do veículo.

Registre-se que o § 2o do art. 3o do referido decreto-lei dispõe, claramente, que
"o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial"
, que, por óbvio, compreende as
prestações vencidas e as vincendas
.

Na espécie, da análise cuidadosa da questão posta, não decorre fundamento bastante para o provimento do recurso, que condicionou a purgação da mora à quitação da integralidade do débito atualizado, isso porque, ao contrário da tese defendida pelo agravante, o entendimento jurisprudencial sedimentado tanto neste Tribunal, como também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não admite, nas ações de busca e apreensão, o pagamento apenas das parcelas vencidas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. PURGAÇÃO DA MORA.NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. DECRETO-LEI N. 911/1969, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004. 2. FALTA DE QUITAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida.

2. A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem acerca do fato de que nem todas as parcelas foram quitadas antes da notificação recebida pela parte ora agravante não prescindiria do reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.928.259/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021)

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA –
DEPÓSITO EFETUADO NO VALOR INFORMADO PELO CREDOR NA INICIAL
–
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Conforme expresso na Lei no 10.931/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida pendente - leia-se, parcelas vencidas e vincendas - segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial de ação de busca e apreensão
”

(TJMT Apelação Cível 1014258-62.2018.8.11.0041, DES DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Diante dessas considerações, resta demonstrada a impossibilidade de o agravante purgar a mora com relação apenas as parcelas em aberto, vez que a ausência de pagamento ensejou o vencimento antecipado do contrato, ou seja, a purga da mora engloba as parcelas vencidas e vincendas, como bem consignou o juízo primevo em sua decisão agravada, devendo ser mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023